Tribunal: STF
Processo: Rcl 76459
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. RE Nº 611.503/SP (TEMA RG Nº 360). RE Nº 590.880/CE (TEMA RG Nº 106). ADI Nº 3395/DF. AUSÊNCIA DE DE ESTRITA ADERÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Fausto Alves da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal de Alagoas, no Processo nº 0029660-79.2024.4.05.8000, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 611.503/SP e nº 590.880/CE (Temas nº 360 e nº 106 da Repercussão Geral, respectivamente), e na ADI nº 3.395/DF.

    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação de execução de título executivo judicial, “cujo trânsito em julgado se deu em 15 de abril de 1993, embasado no TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL, que lhe assegura o direito de pedir à executada, Universidade Federal de Alagoas, o cumprimento da “obrigação de pagar” os valores retroativos decorrentes do cumprimento da “obrigação de fazer” ao realizar “os descongelamentos da URP” (recebimento pelo índice cheio de 26,05%), o que se deu em MAI/2013; NOV/2015 e por derradeiro em MAI/2017”.
 
    3. Alega que a decisão reclamada, ao extinguir o processo sem julgamento do mérito “condenado o advogado nas penalidades da litigância de má-fé!), além de ofender o Tema 360 da Repercussão Geral, ignorou igualmente o Tema 106 da Repercussão Geral, que, ressalte-se, não é matéria do cumprimento de sentença reclamado, apenas uma forma de escusar-se a soberania das decisões do Supremo Tribunal Federal, evitando o cumprimento do disposto no Recurso extraordinário 1.504.630/AL, que versa idêntica fundamentação”. 

    4. Defende que a autoridade reclamada “não envia os autos executórios à justiça laboral, por que tem conhecimento jurídico certo de que o Tema 106 da Repercussão Geral, bem assim a ADI 3395, e não fosse suficiente a Rcl 50098/AL – ALAGOAS, (julgada procedente para o presente causídico em idêntico cumprimento de sentença) já pacificaram o entendimento que aponta para a competência da Justiça comum”.
 
    5. Pugna pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, “reconhecendo que o magistrado reclamado a um só tempo violou as seguintes jurisprudências, in verbis: Tema 360 da Repercussão Geral – STF (RE 611503); Tema 106 da Repercussão Geral (RE 590880); ADI 3395; RE 1.504.630/ALAGOAS; Rcl 50098/AL - ALAGOAS”.

É o relatório.

Decido.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

    7. Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil. 

    8. No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte, no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 611.503/SP e nº 590.880/CE, leading cases dos Temas de Repercussão Geral nº 360 e nº 106, assim como na ADI nº 3.395/DF.

    9. Destaco que no Tema RG nº 106, cujo objeto envolve “a) Competência para, após o advento da Lei nº  8.112/90, julgar os efeitos de decisão anteriormente proferida pela  Justiça do Trabalho. b) Extensão do reajuste de 84,32%, relativo ao IPC do mês de março de  1990 (Plano Collor), concedido pela Justiça Federal em decisão  transitada em julgado, a outros servidores”, ainda não foi fixada tese de julgamento. No Tema RG nº 360, por seu turno, cujo julgamento de mérito foi concluído em 20/09/2018, fixou-se tese de seguinte teor:

“São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741  do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os  correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e  14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a  garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar  ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de  sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado,  assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja  fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar  norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um  sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de  aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em  qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a  inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em  data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
   
    10. E, ao apreciar a ADI nº 3.395DF, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o art. 114, inc. I, da Constituição Federal, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza estatutária. Definiu-se, na ocasião, o que a Justiça do Trabalho é competente para as causas que versem sobre matérias oriundas da relação de trabalho em sentido estrito, o que não abrange relações jurídico-estatutárias, típicas do direito administrativo.
 
    11. Pois bem. No caso em tela, aponta-se como ato reclamado a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal de Alagoas, da qual constaram os seguintes fundamentos (e-doc. 6, p. 2-3; destaques acrescidos):

“1. Trata-se de pleito de execução de título executivo judicial. 
2. Dispensado o relatório (conforme artigo 38 da Lei Federal 9.099 de 1995, aplicável neste Juizado Especial Federal por força do artigo 1º da Lei Federal nº 10.259 de 2001). 
Passo a fundamentar e decidir. 
3. Inicialmente, entendida pelo cartório do juízo como demanda de conhecimento, o autor veio aos autos deixar claro tratar-se de “execução de título transitado em julgado”. 
4. Há gravíssimo equívoco processual cometido pelo autor, falha de alta magnitude e que impede qualquer análise sobre o mérito do requerimento. 
5. É que o título judicial que se pretende executar foi proferido pela Justiça do Trabalho! Ora, como a Justiça Federal poderia executar um título formado em autos de outro órgão do Poder Judiciário, alterando competência absoluta e subvertendo normas básicas do Código de Processo Civil? 
6. A pretensão do demandante esbarra em basilar disposição da lei processual, como se vê no art. 516: 
Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: 
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; 
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; 
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. 
7. Da mesma forma, as normas do artigo 534/535 do Código de Processo Civil – disciplinadoras do cumprimento de sentenças produzidas contra a Fazenda Pública - estabelecem a necessidade de apresentar, ao juízo prolator do título judicial, o memorial de cálculos, não podendo ser isso feito junto a órgão jurisdicional sem qualquer vínculo com o título exequendo. 
8. Nesse sentido, como não poderia deixar de ser, a jurisprudência nacional: 
“ADMINISTRATIVO, SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. (….) Não é possível executar na Justiça Federal sentença oriunda da Justiça do Trabalho, porquanto a execução da sentença está vinculada ao juízo que a proferiu” (…). TRF 4, AC 5039269072013047000, publicado em 20/08/2015. 
9. Face ao exposto, tendo em vista a evidente incompetência deste juízo para análise do requerimento, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I do CPC, aplicado subsidiariamente ao procedimento deste Juizado. 
10. Por fim, por proceder de modo temerário ao ajuizar a presente ação, aplico à parte demandante multa por litigância de má-fé no valor de meio salário-mínimo nos termos do inciso VII do art. 80 do CPC.”

    12. A leitura dos fundamentos decisórios acima transcritos não deixa dúvidas quanto à manifesta impropriedade do pedido formulado na presente reclamação. Isso porque, não verificada qualquer relação de pertinência temática e aderência entre o conteúdo dos paradigmas alegadamente violados e o conteúdo do decisum impugnado.

    13. Se minimamente observada, a decisão reclamada apenas realçou o erro processual grosseiro cometido nos autos originários, caracterizado pelo ajuizamento de execução, junto à Justiça comum federal, de título executivo exarado pela Justiça do Trabalho. 

    14. Cumpre esclarecer, a propósito, que a desconstituição de um título executivo judicial, por suposto vício de incompetência, impõe a observância de medidas processuais específicas e condizentes com o postulado do devido processo legal e da segurança jurídica, as quais não englobam, em absoluto, a tentativa de execução do título junto ao Órgão teoricamente competente. 

    15. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e os fundamentos adotados no ato reclamado. Por esse motivo, incabível a reclamação. Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação constitucional. Temas nºs 106 e 360 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. ADI nº 3.395. Violação. Inexistência. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O acesso ao STF pela via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente quando há decisão colegiada da origem em que, em agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário por essa sistemática. Precedentes. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 76.158/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 03/04/2025; destaques acrescidos)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE CONCERNE AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FIRMADAS EM ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO PERANTE JUÍZO TRABALHISTA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 54.781-AgR/RO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023; destaques acrescidos)
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).

    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).

    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

    18. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

 Publique-se.
 
 Brasília, 2 de julho de 2025.
 
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator